Tribunal: TJDFT
Processo: 0000957-53.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000957-53.2015.8.07.0018 RECRRENTE: INTTERMEDIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ANTÔNIO ISIDRO MOREIRA LOPES, COOPERATIVA HABITACIONAL DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA, COOHABEX HABITACIONAL E AGRO-NEGOCIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERRACAP. EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE CONSTRUIR NO IMÓVEL. CLÁUSULA RESOLUTIVA. ART. 5o DO DECRETO DISTRITAL N. 14.532/1992. EXPRESSA ACEITAÇÃO DAS PARTES. DIREITO POTESTATIVO DO VENDEDOR DE RESOLVER O CONTRATO. INDENIZAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DA TERRACAP. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICA-SE O CPC VIGENTE NA DATA DA SENTENÇA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. IMPOSSIBILIDADE. VALORES RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. AGRAVO INTERNO E APELAÇÕES IMPROVIDOS. 1. Apelações interpostas contra a sentença proferida em ação de rescisão contratual com reintegração de posse, em que os pedidos autorais foram julgados procedentes e os reconvencionais improcedentes. 1.1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo do recurso. 1.2. Em sua apelação, a ré Coohabex requer a reforma da sentença. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva e prejudicial de prescrição. No mérito, alega que a própria Terracap em ato normativo interno (resolução n. 211/CONAD) havia excluído a obrigação de construir dos contratos de compra e venda firmados, devendo ser consideradas não escritas. 1.3. A ré Inttermedium apela e requer a reforma da sentença. Suscita prejudicial de prescrição. No mérito, alega que houve inércia da autora por 16 anos em exigir a obrigação de construção configurando supressio, o que lhe libera dessa obrigação que não está inscrita na matrícula do imóvel. Afirma que a Resolução n. 211/CONAD excluiu a obrigação de construir dos contratos da Terracap. Aduz que no caso de manutenção da sentença o valor pago, assim como o das benfeitorias, deve ser o de mercado sob pena de enriquecimento ilícito. Sustenta que deve ser julgado procedente o pedido reconvencional de condenação em danos emergentes, lucros cessantes e direito de retenção. Defende a aplicação da equidade prevista no CPC/73 sobre a sucumbência, tendo em vista a propositura da demanda antes do CPC/15. 1.4. No agravo interno, a ré Inttermedium afirma que a escritura originária de compra e venda não prevê obrigação de construir, bem como que a própria Terracap optou por editar a Resolução no 211/2003 CONAD extinguindo a obrigação de construir constante nas escrituras cujo prazo ainda não havia decorrido, como no caso. Aduz também que a pretensão está prescrita desde 20/12/2009. Afirma estar presente a possibilidade de dano de difícil reparação pela provável retomada imediata do imóvel e inclusão do bem em certame licitatório sem ciência prévia da apelante. 2. Agravo interno. À luz do art. 1.012, §3o, inciso II, e §4o, CPC, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, exige-se a presença da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 2.1. No caso em tela, não foi demonstrado nenhum fato novo, posterior ao acórdão que julgou o agravo de instrumento, capaz de modificar ou agravar o alegado risco de dano grave ou de difícil reparação. 2.2. Quanto à reintegração de posse ou a inclusão do imóvel em certame licitatório, estas não são hipóteses constantes nas exceções ao efeito suspensivo da sentença, previstas no art. 1.012, § 1o, do CPC, por isso não representam risco de dano grave ou de difícil reparação. 2.3. Ressalte-se que a determinação de averbação da existência de ação judicial não constitui ônus suficiente a embaraçar qualquer dos direitos decorrentes da propriedade da recorrente, mas apenas preserva e cientifica terceiros interessados na aquisição do bem sobre a existência de litígio. 2.4. Da mesma forma, a agravante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, nem risco de dano grave ou de difícil reparação, permanecendo hígida a decisão agravada. 3. Preliminar de ilegitimidade passiva da coohabex. Considerando a existência de relação de direito material da apelante com o imóvel e com os primeiro e segundo adquirentes, há necessidade e utilidade do provimento jurisdicional da ação movida pela Terracap, já que, dependendo do resultado do processo, a sua esfera patrimonial também será afetada, ainda que por ação regressiva. 3.1. Preliminar Rejeitada. 4. Prejudicial de prescrição. Conforme sentença, trata-se de cláusula resolutiva, que só confirma o direito estipulado entre as partes quando configurada a situação descrita. Portanto, não se trata de prescrição, mas de descumprimento contratual da primeira adquirente, que repassou o imóvel sem o devido cuidado em seu cumprimento contratual, em evidente prejuízo ao interesse público, tendo em vista a finalidade de promover o desenvolvimento econômico social da cidade. 4.1. Prejudicial rejeitada. 5. Mérito. Obrigação de construir no imóvel. 5.1. De acordo com a sentença, trata-se de cláusula resolutiva imposta legalmente pelo art. 5o do Decreto Distrital n. 14.532/1992 e prevista no contrato, com expressa aceitação das partes quanto aos seus termos, conforme constou no instrumento que foi registrado na matrícula do imóvel. 5.2. Assim, é inafastável o direito potestativo do vendedor de resolver a compra e venda da propriedade resolúvel em caso de implemento da sua condição, conforme previsto no art. 119, parágrafo único, do CC/1916, vigente na data a assinatura do contrato, o que restou demonstrado no caso concreto. 5.3. Precedente: “(...) 4. Se constar na Certidão de Matrícula do Imóvel cláusula contratual que fixa prazo para erigir construção no bem adquirido, a partir da assinatura da referida escritura pública, os novos adquirentes passam a ser responsáveis pela mencionada obrigação, haja vista que se trata de obrigação ‘propter rem’, principalmente se não houve nenhuma ressalva em sentido contrário na certidão de matrícula. (...)” (20151110058045APC, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 18/07/2018). 6. Indenizações. A Terracap não fez parte da relação jurídica de transmissão do imóvel ao segundo e terceiros adquirentes, o que descaracteriza e inviabiliza a incidência dos ressarcimentos pleiteados. 6.1. Tais pretensões devem ser direcionadas para os primeiro e segundo adquirentes, haja vista que negociaram o imóvel sem o devido cumprimento da finalidade do contrato em análise. 6.2. Ademais, como exposto acima, trata-se de cláusula resolutiva imposta legalmente pelo art. 5o do Decreto Distrital n. 14.532/1992 e prevista de forma expressa no contrato registrado na matrícula do imóvel. 7. Honorários de advogado. É de se observar que a jurisprudência do colendo STJ é pacífica no sentido de que a sucumbência é regida pela lei vigente na data da sentença. 7.1. Na hipótese dos autos, trata-se de processo de elevada complexidade, com diversos atos processuais, iniciado em 19/01/2015. Por esta razão, o juiz de primeiro grau de fixou os honorários de advogado em 10% do valor da causa principal de R$ 170.910,00 e em 10% do valor da causa da reconvenção de R$ 300.000,00. 7.2. Feitas essas considerações e levando-se em conta as particularidades desta demanda, devem ser mantidos os valores fixados em primeiro grau a título de honorários advocatícios referentes à causa principal e à reconvenção, uma vez que se mostram suficientes a bem remunerar os serviços realizados pelos causídicos, nos termos do art. 85, §2o, CPC. 7.3. Honorários majorados na fase recursal. 8. Agravo Interno e apelações improvidos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, incisos III, IV e V, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 189, 205 e 2.028, todos do Código Civil, e 19, 20, 487, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a prescrição fulminou o direito da recorrida de exigir o cumprimento da obrigação em 20/12/2009, sem que ela tomasse qualquer providência, uma vez que a presente ação foi proposta somente em 19/1/2015; c) artigos 1.034 do CPC, alegando que restou evidenciada a existência de vícios no acórdão impugnado, quanto ao enfrentamento da matéria atinente à ocorrência da prescrição; d) artigos 128, 167, inciso II, no 27, 172, todos da Lei 6.016/1972, 113 e 422, todos do CC, sustentando a aplicação ao caso em comento da teoria da aparência, eis que adquirente de boa-fé; e) artigos 186, 187, 403, 884, 927, caput, 1.219, 1.225, inciso VI, 1.228, 1.245, todo do CC, 508 e 509, do CPC, insistindo na tese de ter direito às indenizações referentes às benfeitorias implementadas no imóvel e lucros cessantes advindo da rescisão do contrato de permuta; f) artigos 14 do CPC, 20 e 21 do CPC/1973, alegando que os honorários devem ser fixados consoante os critérios da equidade. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade: O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, incisos III, IV e V, e 1.022, todos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). Vide, ainda, a respeito, o AgInt nos EDcl no REsp 1887250/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/3/2921, expressis verbis: “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 11 e 489 do CPC”. De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 189, 205 e 2.028, todos do CC, e 19, 20, 487, incisos I e II, todos do CPC, pois a turma julgadora conclui o caso em comento não se trata de cláusula inscrita no contrato de retrovenda, mas sim de cláusula resolutiva e, portanto, não há que se falar em prescrição (ID 16989234-Pág. 3). Assim, rever tal assertiva encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma, o recurso não merece seguimento no que concerne à suposta afronta aos artigos 1.034 do CPC, 128, 167, inciso II, no 27, 172, todos da Lei 6.016/1972, 113 e 422, todos do CC, porque “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF)”. (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Igualmente, o recurso não deve ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 186, 187, 403, 884, 927, caput, 1.219, 1.225, inciso VI, 1.228, 1.245, todo do CC, 508 e 509, do CPC, pois a turma julgadora concluiu que a recorrente sequer indicou de maneira concreta a realização de benfeitorias “não havendo como se classificar a simples escavação e a colocação de tapumes com tais, mormente este último se tratar de estrutura essencialmente provisória, além de sequer existir nos autos prova do seu levantamento pela ré” (ID 16989234-Pág. 6). Assim rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso no que se refere à apontada ofensa aos artigos 14 do CPC, 20 e 21 do CPC/1973. Com efeito, para analisar os critérios de equidade como pretendido pelo recorrente, impõe-se o reexame dos fatos e provas. Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tais óbices, o recurso não mereceria prosseguir pois, a turma julgadora decidiu a questão com fundamento na interpretação de lei local (Decreto Distrital 14.532/1992). Logo, a revisão, na via eleita, encontra óbice no enunciado 280 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao ID 2272449-Pág. 38, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003